Tribunal: STF
Processo: HC 212933
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.



    2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas.



    3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.